Tribunal: STF
Processo: ARE 976105
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Seguro-desemprego. Requerimento administrativo. Indeferimento. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Precedentes. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. Incidência, ademais, na hipótese, do óbice da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.